Tribunal: TCU
Processo: 020.019/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar o dano ao erário decorrente de irregularidades identificadas em investimentos com recursos do Serpros no Brasil Foodservice Group S/A (BFG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, prolatado quando da apreciação de representação formulada por representante do Ministério Público junto ao TCU, Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, TC Processo 027.190/2017-0 , tendo em vista indícios de irregularidades e prejuízos ocorridos em investimentos realizados pelo Serpros Fundo Multipatrocinado - Serpros, entidade fechada de previdência complementar - EFPC, constituída nos termos das Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, cuja finalidade é administrar planos de benefícios previdenciários para os empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro e do próprio Serpros, especificamente em relação aos recursos investidos no grupo Brasil Foodservice Group S.A. - BFG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Fernando Buarque, Diretor de Administração do Serpros, de 2/5/2013 a 24/9/2013; 9.2. excluir da relação processual o responsável Fernando Buarque, Diretor de Administração do Serpros, de 2/5/2013 a 24/9/2013; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sílvio Michelutti de Aguiar, Diretor de Administração do Serpros, de 3/11/2003 a 31/1/2013, e Diretor de Seguridade do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; 9.4. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Thadeu Duarte Macedo Neto, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/3/2011 a 1/2/2013; André Luís Azevedo Guedes, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento do Serpros, a partir de 1/3/2011; e Luiz Roberto Doce Santos, Diretor de Seguridade do Serpros, de 15/12/2004 a 31/1/2013; 9.5. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Icla Consultoria Ltda. (que veio a suceder as empresas NSG Capital Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do FIP NSG VA e administradora/gestora do FIM FP1 LP, e a NSG Capital Asset Management S.A., gestora do FIP NSG VA, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico); 9.6. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Thadeu Duarte Macedo Neto, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/3/2011 a 1/2/2013; André Luís Azevedo Guedes, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento do Serpros, a partir de 1/3/2011; Luiz Roberto Doce Santos, Diretor de Seguridade do Serpros, de 15/12/2004 a 31/1/2013; Sílvio Michelutti de Aguiar, Diretor de Administração do Serpros, de 3/11/2003 a 31/1/2013, e Diretor de Seguridade do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; e da empresa Icla Consultoria Ltda. (que veio a suceder as empresas NSG Capital Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do FIP NSG VA e administradora/gestora do FIM FP1 LP, e a NSG Capital Asset Management S.A., gestora do FIP NSG VA, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Serpros Fundo Multipatrocinado - Serpros, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.6.1. débito relacionado aos responsáveis Thadeu Duarte Macedo Neto, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/3/2011 a 1/2/2013; Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento do Serpros, a partir de 1/3/2011; Luiz Roberto Doce Santos, Diretor de Seguridade do Serpros, de 15/12/2004 a 31/1/2013; e à empresa Icla Consultoria Ltda. (que veio a suceder as empresas NSG Capital Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do FIP NSG VA e administradora/gestora do FIM FP1 LP, e a NSG Capital Asset Management S.A., gestora do FIP NSG VA, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico): Valor Original (R$) Data-base 50.000.000,00 22/05/2012 9.6.2. débito relacionado aos responsáveis Thadeu Duarte Macedo Neto, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/3/2011 a 1/2/2013; e Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento do Serpros, a partir de 1/3/2011: Valor Original (R$) Data-base 75.000.000,00 05/12/2012 9.6.3. débito relacionado aos responsáveis André Luís Azevedo Guedes, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento do Serpros, a partir de 1/3/2011; Sílvio Michelutti de Aguiar, Diretor de Administração do Serpros, de 3/11/2003 a 31/1/2013, e Diretor de Seguridade do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; e à empresa Icla Consultoria Ltda. (que veio a suceder as empresas NSG Capital Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do FIP NSG VA e administradora/gestora do FIM FP1 LP, e a NSG Capital Asset Management S.A., gestora do FIP NSG VA, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico): Valor Original (R$) Data-base 20.000.000,00 19/06/2013 9.7. aplicar, individualmente, aos responsáveis Thadeu Duarte Macedo Neto, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/3/2011 a 1/2/2013; André Luís Azevedo Guedes, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015; Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento do Serpros, a partir de 1/3/2011; Luiz Roberto Doce Santos, Diretor de Seguridade do Serpros; Sílvio Michelutti de Aguiar, Diretor de Seguridade do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015, e à empresa Icla Consultoria Ltda. (que veio a suceder as empresas NSG Capital Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do FIP NSG VA e administradora/gestora do FIM FP1 LP, e a NSG Capital Asset Management S.A., gestora do FIP NSG VA, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores indicados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Thadeu Duarte Macedo Neto, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/3/2011 a 1/2/2013 2.700.000,00 André Luís Azevedo Guedes, Diretor-Presidente do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015 400.000,00 Eloir Cogliatti, Diretor de Investimento do Serpros, a partir de 1/3/2011 3.1000.000,00 Luiz Roberto Doce Santos, Diretor de Seguridade do Serpros, de 15/12/2004 a 31/1/2013 1.100.000,00 Sílvio Michelutti de Aguiar, Diretor de Administração do Serpros, de 3/11/2003 a 31/1/2013, e Diretor de Seguridade do Serpros, de 1/2/2013 a 6/5/2015 400.000,00 Icla Consultoria Ltda. (que veio a suceder as empresas NSG Capital Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do FIP NSG VA e administradora/gestora do FIM FP1 LP, e a NSG Capital Asset Management S.A., gestora do FIP NSG VA) 1.500.000,00 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.11. enviar cópia desta deliberação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Serpros Fundo Multipatrocinado - Serpros, aos responsáveis e aos demais interessados, para ciência; 9.12. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Serpros Fundo Multipatrocinado - Serpros, aos responsáveis e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.13. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.